Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS APRESENTADOS NA INICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES PARA DESCONSIDERAR O LAUDO PERICIAL. ARTS. 371 E 479 DO CPC. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. EFEITOS ADVERSOS E RISCOS DO PROCEDIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO DESCUMPRIDO. PROTOCOLOS MÉDICOS NÃO OBSERVADOS. DANOS À APELANTE. NEXO CAUSAL CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ESCOLHA LIVRE E CONSCIENTE RELATIVO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR. LESÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE, ESPECIALMENTE A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA. ART. 950 DO CC. PENSÃO CIVIL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial. A autora, ora apelante, busca condenação do ente distrital a pagar compensação pecuniária por danos morais e pensão mensal equivalente a seis salários mínimos, em razão de prejuízos que teriam decorrido de falha na prestação do serviço público de saúde quanto à colocação do dispositivo contraceptivo Essure.
2. Constatado que o Juiz, na sentença, apreciou a perícia em conjunto com os demais elementos de prova constantes nos autos e, em observância aos arts. 371 e 479 do CPC, expôs os motivos que o levaram a desconsiderar o resultado da manifestação pericial, com base no princípio do livre convencimento motivado, não há falar em nulidade por cerceamento ao direito de defesa. Preliminar rejeitada.
3. Revela-se, por meio da prova documental, que não houve prestação de informações claras, completas e precisas sobre as vantagens, as desvantagens, os riscos e as reações adversas envolvidas no método Essure, em razão da ausência de assinatura da apelante no “Termo de Ciência e Consentimento Pós-Informado” e da insuficiência dos dados trazidos em seu prontuário médico, documento que indica não ter ocorrido assistência e monitoramento adequados antes e depois do procedimento de implantação do dispositivo contraceptivo.
4. Verifica-se, de acordo com a prova pericial, que há relação causal entre o quadro de dor crônica diagnosticado na apelante e o uso do dispositivo em referência e que as recomendações e os protocolos médicos sobre o procedimento não foram devidamente cumpridos no caso concreto.
5. Caracterizada a falha na prestação do serviço público de saúde e o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e seus agentes e o dano suportado pela recorrente, conclui-se que estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil estatal, conforme o art. 37, § 6o, da CF.
6. O ato danoso afetou o direito de escolha livre e consciente relativo ao planejamento familiar (art. 226, § 7o, da CF e arts. 4o, 5o e 9o da Lei n. 9.263/96) e frustrou a legítima expectativa da apelante, que foi exposta a danos e riscos à sua saúde sobre os quais não foi adequadamente cientificada. Cabe ressaltar que a recorrente, em razão dos sintomas gerados pela utilização do dispositivo, buscou, em mais de uma oportunidade, assistência na rede pública de saúde e encontra-se em processo de preparação para retirada do item por meio de procedimento cirúrgico invasivo.
7. Identificada a lesão a direitos de personalidade (art. 5o, X, da CF e art. 12 do CC), deve-se reformar a sentença para condenar o apelado a compensar os danos morais causados.
8. De acordo com o critério bifásico para quantificação de danos morais, em análise das peculiaridades do caso concreto, reputa-se razoável e proporcional fixar o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) para a compensação pecuniária.
9. À luz do art. 950 do CPC, considera-se descabido o pedido de fixação de pensão contra o Distrito Federal, pois não há provas de que o ato ilícito teria afetado a capacidade laborativa da recorrente ou dificultado o exercício de outras atividades cotidianas.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Redistribuição do ônus de sucumbência.